Tribunal: TJMT
Processo: 1025708-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025708-78.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDA: FLAVIO FRANCA PRAZIDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por VIVO S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 182,55 e condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, diante da suposta indevida contratação de linha telefônica e consequente negativação do nome do autor FLAVIO FRANCA PRAZIDES. A parte recorrente alega a legitimidade da cobrança e a regularidade da contratação e do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dívida objeto da demanda decorre de contratação válida e efetiva utilização dos serviços telefônicos pela parte autora; (ii) apurar se houve ilicitude na negativação do nome do autor a justificar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora comprova a contratação da linha telefônica vinculada ao número (95) 99133-1134, bem como sua efetiva utilização entre junho de 2021 e abril de 2022, por meio de relatórios de chamadas e pagamentos de faturas, elementos que afastam a alegação de fraude ou contratação indevida.
4. A coincidência entre o domicílio do autor — Boa Vista/RR — e o local da habilitação da linha contratada, além do recebimento de benefício emergencial naquela localidade, corrobora a tese de que o serviço foi efetivamente utilizado pela parte autora.
5. O pagamento de parte das faturas demonstra o conhecimento e a aceitação do serviço, sendo incompatível com alegações de contratação fraudulenta, segundo entendimento consolidado nas Turmas Recursais.
6. A ausência de prova cabal da inexistência da contratação afasta a aplicação da inversão do ônus da prova em desfavor da ré, impondo-se à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a demonstração de sua tese, o que não ocorreu.
7. Restando legítima a cobrança, é regular a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, não se configurando dano moral indenizável.
8. A mera propositura da demanda não caracteriza litigância de má-fé, devendo ser preservado o exercício regular do direito de ação, garantido pelo devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A efetiva contratação e utilização dos serviços telefônicos, comprovadas por relatórios de chamadas, pagamentos parciais e vínculo territorial do usuário, legitimam a cobrança de valores pendentes. 2. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é regular quando decorre de dívida legítima, não configurando, por si só, dano moral indenizável. 3. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação ou ao uso fraudulento do serviço é do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 43, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025708-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FLAVIO FRANCA PRAZIDES - CPF: 555.133.012-53 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025